Tribunal: TJMT
Processo: 0046754-40.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 0046754-40.2013.8.11.0041
RECORRENTE(s): ALEXANDRE MANINI
RECORRIDO(s): URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA - EPP
Vistos, etc.
O Departamento Auxiliar Judiciário certificou que as custas do Recurso Especial localizado no ID 110870527 não foram recolhidas, ao argumento de que a parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Todavia, salientou que não consta nos autos qualquer informação a respeito dessa concessão (ID 110969480).
Diante deste fato, intime-se a parte recorrente para comprovar, de forma cabal, a concessão do benefício, caso já tenha sido deferido anteriormente, ou a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Cumpra-se
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice Presidente do Tribunal de Justiça